Tribunal: TJDFT
Processo: 0753404-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ.
I – A r. decisão na qual a MM. Juíza homologa o valor dos honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.